Tribunal: TJDFT
Processo: 0703152-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por P.H.C.A., representado por M.J.A.A., contra a decisão de Id 114500343 do processo de referência, proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de mandado de segurança impetrado pelo agravante em desfavor do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, processo 0701502-83.2022.8.07.0003, indeferiu a medida liminar requerida pelo impetrante nos seguintes termos: Concedo o benefício da justiça gratuita ao impetrante, considerando a sua aparente condição financeira. (...) Analisando detidamente os autos eletrônicos, tem-se que não se encontram presentes os requisitos que ensejam a concessão da medida liminar. Com efeito, preceitua a Lei n. 12.016/2009 que: "Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça". De fato, não consta, pela própria narrativa trazida pelo impetrante, qualquer ilegalidade ou abuso de poder perpetrados pela ré. Conforme pontuou o Parquet, o edital é claro no sentido de que a inscrição somente seria efetivada após o pagamento da taxa de inscrição, e que a falta do pagamento, até a data estabelecida no anexo I, imporia a exclusão automática do candidato. Confira-se o teor destas cláusulas: "1.5.5.5 As solicitações de inscrições somente serão efetivadas após a comprovação do pagamento da taxa de inscrição ou o deferimento do pedido de isenção de taxa, sendo entendida como efetivada a solicitação de inscrição paga ou isenta, conforme descrito no subitem 1.6 deste edital. 1.5.5.5.1 O candidato cujo pagamento da taxa de inscrição não for efetuado no até a data estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital estará automaticamente excluído do processo seletivo". Noutro pórtico, a alegação da parte autora resume-se ao fato de que estariam em viagem e quase sem sinal de internet, mas não trouxeram quaisquer elementos que demonstrassem a inviabilidade concreta para fazer a quitação do boleto em tais circunstâncias, destacando-se que o mandado de segurança exige a comprovação do direito líquido e certo com a sua demonstração de plano. Ainda, também sobreleva notar que mesmo após o vencimento, a parte autora demorou muitos dias para formalizar um pedido junto à CEBRASPE para a solicitação de um novo boleto para pagamento da inscrição, cujo pedido for regularmente negado, tendo em vista que o prazo já havia se encerrado (ID 113450911). Em sede de mandado de segurança, portanto, não há como se resguardar a pretensão do impetrante. As notas do impetrante são boas, mas o desempenho na primeira fase do seriado não parece ter sido tão acima da média (ID 113450910). Não há, assim, como subverter as regras estabelecidas no certame, sob pena de serem criadas exceções que findam por não tornar isonômico o processo. Os prazos de pagamentos e de inscrição são parâmetros objetivos que precisam ser observados - e o direito à educação não pode vir a servir de justificativa para corrigir eventuais atos de negligência. Em sendo assim, deixo de conceder a liminar formulada em sede de mandado de segurança. (...) Em razões recursais (Id 32400333, pp. 4-7), o impetrante/agravante afirma ter sua genitora se equivocado quanto à data de vencimento do boleto bancário referente à inscrição no Programa de Avaliação Seriada – PAS, deixando transcorrer a data fatal de pagamento prevista para o dia 6/1/2022. Narra ter sua genitora entrado em contato dia 10/1/2022 (segunda-feira), via telefone, sem sucesso. Diz que também na data de 18/02/2022, por e-mail, reforçou o pedido de pagamento da taxa de inscrição, cujo período foi dado por encerrado pela autoridade coatora. Sustenta não ser razoável impedir sua participação no Programa de Avaliação Seriada – PAS por um erro a que não deu causa. Argumenta que, ao cercear o direito de realizar as provas, o agente coator, como parte integrante da sociedade, não está a promover e nem a incentivar a educação, além de obstar o pleno desenvolvimento do agravante para o exercício da cidadania e da qualificação deste para o trabalho, bem como garantia de efetividade do direito à educação por meio do acesso aos níveis mais elevados do ensino, o que pode acarretar ofensa aos arts. 205 e 208, inciso VII, da Constituição Federal. Pondera não buscar a isenção da taxa, mas o depósito em juízo do valor da inscrição, notadamente quanto se percebe que o objetivo do certame não é financeiro, mas fomentar o direito à educação. Cita julgados deste, e. TJDFT para amparar sua tese. Afirma estarem comprovados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência e, ao final, formula os seguintes pedidos: (...) o conhecimento do presente recurso, para que seja a decisão agravada reformada, concedendo ao Agravante a tutela de urgência, para determinar que a autoridade coatora permita que a Impetrante, ora Agravante realize, no próximo domingo, dia 13/02/2022, às 13:00, a segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS, de que participa desde 2020. Sem preparo diante da gratuidade de justiça deferida na origem (Id 114500343 do processo de referência). O recurso foi distribuído ao Plantão Judicial de 2a Instância, que concluiu pelo não cabimento da medida naquela esfera (Id 32401952). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC (Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão da tutela de urgência, por se tratar de mandado de segurança, há se atentar ao disposto no art. 7o, III, da Lei n. 12.016/09 ao estabelecer que a medida tem lugar quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. A Lei n. 12.016/09, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo, prevê que: “Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. § 1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. [...] Art. 6o omissis § 3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Extrai-se, pois, dos dispositivos legais acima transcritos, ser o mandado de segurança via idônea para impugnar ato de agente público (ou de pessoa a este equiparado) que por meio de uma conduta comissiva ou omissiva, praticada com abuso de poder ou ilegalmente, viola o direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica ou ainda de uma coletividade. Firmou-se o constructo jurisprudencial de que “direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto de plano na sua existência, ostentando, desde o momento da impetração, todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício, já que o Mandado de Segurança não comporta dilação probatória. Trata-se, na verdade, de uma condição processual do remédio de rito sumaríssimo que, quando ausente, impede o conhecimento ou admissibilidade do mandamus”. (STJ, 1a Seção, RCDESP no MS no 17.832-DF, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ-e 8/3/2012) Também não há dissenso no plano doutrinário sobre o tema: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração [...] o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (Hely Lopes Meirelles, in Mandado de Segurança, Malheiros Editores, 26a Ed., p. 36/37) Nesse contexto, em detido exame do caderno processual originário, especialmente dos documentos que acompanham a peça de ingresso, não diviso, de plano, a existência de qualquer ato ilegal ou abusivo, violador de direito líquido e certo do agravante, que possa ser atribuído à autoridade impetrada, e passível de correção por meio de provimento liminar em mandado de segurança. Como o próprio agravante/impetrante alega, realizou sua inscrição para a segunda fase do Programa de Avaliação Seriada – PAS/UNB, mas, por lapso de sua representante legal, deixou transcorrer o prazo para pagamento do boleto de inscrição com vencimento previsto para 6/1/2022. Acrescenta ter buscado, tanto por via telefônica quanto por e-mail, decisão da autoridade coatora que lhe permitisse efetuar o pagamento extemporâneo, o que, segundo alega, é condizente com o dever de permitir acesso aos elevados níveis de educação, tal como nos arts. 205 e 208, inciso VII, da Constituição Federal. O recorrente reitera alegações feitas no mandado de segurança. Não refuta os fundamentos da decisão agravada, que não reconheceu de plano direito líquido e certo a ser liminarmente amparado. Ora, segundo o Anexo I do Edital n. 9 do PAS/UnB, referente ao Subprograma 2020, em seu item 1.5.5.4.2, “no momento da inscrição, o candidato deverá assinalar a concordância com os termos que constam neste edital (...)”. Assim, não pode o agravante alegar desconhecer os itens 1.5.5.5 e 1.5.5.5.1 do edital que dizem: As solicitações de inscrições somente serão efetivadas após a comprovação do pagamento da taxa de inscrição ou o deferimento do pedido de isenção de taxa, sendo entendida como efetivada a solicitação de inscrição paga ou isenta, conforme descrito no subitem 1.6 deste edital. (...) O candidato cujo pagamento da taxa de inscrição não for efetuado no até a data estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital estará automaticamente excluído do processo seletivo". Em outras palavras, a conduta negligente do impetrante / agravante, representado por sua genitora, de buscar o pagamento somente após o esgotamento do prazo estipulado no edital é o fato determinante que desencadeou a violação das regras do certame, regras essas que deveriam ser previamente conhecidas do participante. É de se lamentar o infortúnio ocorrido ao agravante, mas isso não pode, por si só, significar qualquer censura a ato legítimo da autoridade administrativa, que apenas aplicou as disposições editalícias de forma isonômica, acarretando a impossibilidade de emissão tardia do boleto para recebimento serôdio do pagamento da taxa de inscrição. Da mesma forma, o simples argumento de possuir boas notas também não guarda conexão alguma com a falta de pagamento da taxa. Não se presta, em exame liminar e, portanto, precário e não exauriente, a infirmar ato administrativo válido do qual não se depreende de plano qualquer ilegalidade ou abuso de poder. É sabido que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir em atividade administrativa presumidamente legítima, para criar exceções sem razoabilidade e fora dos limites da legalidade. Permite-se, no plano da excepcionalidade, proceder a tal exame somente na hipótese de inequívoco erro material, circunstância que, a priori, não se verifica no caso em tela, porque em momento algum disso se tratou no mandado de segurança. Como atos administrativos que são, os concursos públicos se inserem na liberdade da Administração para estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, respeitando a igualdade para todos os candidatos, visando à satisfação do interesse público. A questão, nesse diapasão, não é tão singela como pretende fazer crer o agravante, pois implica conceder-lhe benefício não previsto lei e em detrimento dos demais candidatos, que efetuaram o pagamento tempestivo de seus boletos ou que não efetuaram e foram igualmente excluídos do certame, levando ainda a conturbar o sistema logístico de realização da prova, porque excluído do certame após o término do prazo para o pagamento da taxa de inscrição. Pertinente a lição do respeitado Hely Lopes Meirelles, in verbis: A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração. Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com as conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge ao âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito. (in DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, 19a ed., páginas 607/608 Ou seja, apenas diante de flagrante ilegalidade pelo desrespeito à previsão editalícia, autorizada estaria a intervenção do Poder Judiciário, para o fim de determinar a emissão de boleto para o recebimento tardio da taxa de inscrição. Questão semelhante já foi analisada por este e. TJDFT, em que se decidiu pela impossibilidade de pagamento extemporâneo da taxa de inscrição referente ao Programa de Avaliação Seriada-PAS/UnB, nos termos do aresto abaixo ementado: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TERCEIRA ETAPA DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO VALOR DA INSCRIÇÃO. SUPOSTA NEGLIGÊNCIA DOS GENITORES. TRATAMENTO PRIVILEGIADO INACEITÁVEL. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em mandado de segurança, impetrado por menor, visando a determinação de que a autoridade coatora proceda à aplicação da prova de 3a Etapa do Programa de Avaliação Seriada - PAS. 1.1. A autora aduziu que o pagamento da inscrição não foi efetuado por negligência de seus pais. 2. A suposta negligência dos genitores do estudante, que teriam deixado de efetuar o pagamento da taxa de inscrição na data designada, jamais poderia justificar tratamento privilegiado, até porque certamente muitos outros (estudantes), por estes e diversos outros motivos, não se submeteram à prova e de uma forma ou de outra ficaram resignados. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento. Decisão reformada. (Acórdão 1093528, 07008112020188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 15/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) E, quanto à excepcionalidade de o Poder Judiciário se imiscuir em normas editalícias, segue abaixo entendimento do Supremo Tribunal Federal, inclusive em julgamento de repercussão geral, verbis: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Agravo regimental em recurso extraordinário provido monocraticamente. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Anulação de questão pelo Judiciário por identificar multiplicidade de alternativas corretas. Impossibilidade. 4. Não há excepcionalidade que permita ao Judiciário analisar a correção do gabarito formulado pela banca examinadora. Tema 485 do Plenário Virtual. 5. Inviável a apreciação de fatos não relatados no acórdão recorrido. Súmula 279. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (RE 1166265 ED-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019) EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA [...] 1. A anulação, por via judicial, de questões de prova objetiva de concurso público, com vistas à habilitação para participação em fase posterior do certame, pressupõe a demonstração de que o Impetrante estaria habilitado à etapa seguinte caso essa anulação fosse estendida à totalidade dos candidatos, mercê dos princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da eficiência. 2. O Poder Judiciário é incompetente para, substituindo-se à banca examinadora de concurso público, reexaminar o conteúdo das questões formuladas e os critérios de correção das provas, consoante pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes (v.g., MS 30433 AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES; AI 827001 AgR/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA; MS 27260/DF, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Red. para o acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA), ressalvadas as hipóteses em que restar configurado, tal como in casu, o erro grosseiro no gabarito apresentado, porquanto caracterizada a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública [...]. (MS 30859, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 23-10-2012 PUBLIC 24-10-2012) – grifo nosso AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. IMPOSSIBILIDADE. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ao Poder Judiciário não é dado substituir banca examinadora de concurso público, seja para rever os critérios de correção das provas, seja para censurar o conteúdo das questões formuladas. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, 2a Turma, AI no 827001 AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 31/3/2011) Com o mesmo norte, esta c. 1a Turma já entendeu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JURISDICIONAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. INVIABILIDADE. LIMITES DA ATUAÇÃO JURISDICIONAL. ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A atuação do Poder Judiciário ao apreciar causa referente a concurso público limita-se ao exame da legalidade do certame, razão pela qual é vedado substituir à banca examinadora de concurso público para analisar o mérito da correção da prova. 2. Não compete ao Poder Judiciário resolver questões que escapam dos limites materiais de sua atuação jurisdicional, pois se assim fosse, acabaria por tornar-se hiperpoder, com grave desequilíbrio do sistema de freios e contrapesos, ao constituir-se em "revisor" final das decisões administrativas em geral, infringindo o disposto no art. 2° da Constituição Federal. 3. O ato administrativo não pode ser revisto pelo Poder Judiciário, sob pena de se adentrar no chamado mérito administrativo, ou seja, ele será definido a partir de um juízo de conveniência e oportunidade do administrador que detém legitimidade democrática e competência institucional (ou seja, conhecimento específico para praticar aquele ato), não se vislumbrando, por ora, a prática de conduta ilegal a ensejar a análise da respectiva conduta administrativa. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1252414, 07214676120198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES ATUAÇÃO JURISDICIONAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO. 1. Não ocorre cerceamento de defesa no caso de julgamento antecipado do pedido, devidamente fundamentado, quando indeferida a produção de outras provas tidas por desnecessária pelo Juízo de Primeiro Grau, uma vez que é atribuição do magistrado, como destinatário da prova, definir se os elementos coligidos aos autos são suficientes para a formação do seu conhecimento. Nessa hipótese, de julgamento antecipado do mérito (art. 355 do Código de Processo Civil), dispensa-se a fase do saneamento do processo (art. 357 do Código de Processo Civil), como ocorreu no presente caso. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Os critérios de correção das provas de concursos estão restritos ao mérito do ato administrativo, que, somente em hipóteses de evidente ilegalidade ou erro material, está sujeito ao controle jurisdicional. 3. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição à comissão examinadora do concurso público, ingressar no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios diversos. Admite-se tal análise, excepcionalmente, somente na hipótese de evidente erro material, o que não é o caso da presente ação. 4. Ao Magistrado, não cabe o exame do conteúdo ou do critério de correção das questões propostas em concurso público. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. A discussão sobre tais critérios está no âmbito da discricionariedade da comissão examinadora que fará o juízo de conveniência e oportunidade. 5. Atribuído um valor ínfimo a causa e não sendo possível mensurar o valor econômico, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa. Art. 85, §8o do Código de Processo Civil. Apelação da autora desprovida. Apelação do réu provida. (Acórdão 1118747, 07040614120178070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no PJe: 24/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em cognição não exauriente, concluo pela ausência de probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso para deferimento de pagamento extemporâneo da taxa de inscrição do Programa de Avaliação Seriada regido pelo do Edital n. 9 do PAS/UnB, referente ao Subprograma 2020, de 24/11/2021, por representar alteração indevida nas regras do certame, com favorecimento de candidato em detrimento dos demais que efetuaram o pagamento tempestivo da taxa de inscrição e de outros que também não o fizeram e foram excluídos do concurso, o que poderia implicar em violação ao princípio da isonomia. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado. Sem a demonstração da probabilidade do direito, inviável o reconhecimento do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ademais, o agravante/impetrante é o único responsável por essa situação, porque deliberadamente não efetuou o pagamento da taxa de inscrição no prazo assinalado no edital. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verificada, nesta análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada recursal pleiteada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada e da manifestação do Ministério Público. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, encaminhem os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora